Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703150-67.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO MARIA DA ENCARNACAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de embargos à execução que foram julgados improcedentes, nos termos da sentença proferida no ID 62772286. O embargante interpôs apelação no ID 62772289. Ausentes contrarrazões. Na petição juntada ao ID 63558965, o apelante requer a desistência do recurso em razão do acordo celebrado entre as partes. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço do recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora